Tribunal: TJBA
Processo: 0523006-97.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0523006-97.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: LILIAN MAGALHAES DE SOUZA GUIMARAES Advogado(s):RAFAEL DE JESUS GOMES MAF 08 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). REDUÇÃO POR DECRETO JUDICIÁRIO. ILEGALIDADE. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente pedido de servidora do TJ/BA para reconhecer seu direito à percepção integral (100%) da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, no exercício dos cargos comissionados de Assessor de Juiz e Diretor de Secretaria (símbolo TJFC3), com efeitos retroativos, e incidência de correção monetária e juros pela taxa SELIC. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a redução do percentual da CET de 100% para patamares inferiores por meio de decretos judiciários (nºs 37/2011 e 495/2011) é válida; e (ii) saber se é aplicável a prescrição quinquenal sobre as parcelas pleiteadas. III. Razões de decidir 3. A Lei Estadual nº 11.919/2010 estabelece a CET no percentual de até 100% para ocupantes de cargos comissionados, fixando critérios para sua concessão, inclusive a análise de disponibilidade orçamentária e financeira no momento da implantação, sem previsão legal de redução posterior. 4. A redução do percentual por ato infralegal, como o Decreto Judiciário n.º 495/2011, contraria o princípio da legalidade, ofende a reserva legal e viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos previsto na Constituição Federal. 5. O STF confirmou, em decisão transitada em julgado no MS 33.480, a nulidade dos efeitos do decreto que reduziu a gratificação. A decisão tem efeito interruptivo da prescrição. 6. O reconhecimento administrativo do direito à percepção integral da CET pelo próprio TJ/BA, em julho de 2015, também constitui causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 202, VI, do CC. 7. Não se aplica a prescrição quinquenal, diante da natureza de trato sucessivo e dos marcos interruptivos reconhecidos. 8. Os honorários sucumbenciais devem ser majorados para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. IV. Dispositivo 9. Recurso de apelação não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XV; art. 169, § 3º, I e II; CC, art. 202, VI; CPC, arts. 85, § 11, e 487, I; Lei Estadual nº 11.919/2010, arts. 1º, §§ 1º e 3º, e 11. Jurisprudência relevante citada: STF, MS 33.480, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 15.03.2016; TJBA, Apelação Cível nº 8117162-61.2020.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, pub. 27.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0523006-97.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada LILIAN MAGALHAES DE SOUZA GUIMARAES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator